Tribunal: STF
Processo: ARE 1566113
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Previdenciário. Recurso Extraordinário com Agravo. Falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Mera reiteração das razões do recurso extraordinário na peça de agravo. Incidência do enunciado nº 287 da súmula do STF. Precedentes. Servidor municipal portador de deficiência. Aposentadoria especial. Aplicação subsidiária do RGPS (Art. 57 da Lei nº 8.213, DE 1991). Enunciado nº 33 da Súmula Vinculante do STF. Integralidade e paridade nos termos da EC nº 47, DE 2005. Alegação de ausência de requisitos. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de ofensa constitucional direta. enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário em desfavor de acórdão do TJMG pelo qual se reconheceu o direito de servidor público com deficiência à aposentadoria especial, com integralidade e paridade de proventos, aplicando-se o enunciado nº 33 da Súmula Vinculante do STF e as regras de transição da EC nº 47, de 2005.



    2. No acórdão de origem, considerou-se configurada omissão legislativa municipal, aplicando subsidiariamente as regras do RGPS, e assentou que o servidor havia preenchido os requisitos constitucionais e legais para a concessão do benefício.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de aposentadoria especial a servidor com deficiência, com integralidade e paridade, diante da omissão legislativa local, mediante aplicação do enunciado nº 33 da Súmula Vinculante do STF e do RGPS; e (ii) estabelecer se o agravo, ao não impugnar os fundamentos da inadmissão do RE, atende aos requisitos de regularidade formal.



    III. Razões de decidir



    4. O STF possui jurisprudência consolidada de que, diante de omissão legislativa, aplicam-se aos servidores públicos, no que couber, as regras do RGPS sobre aposentadoria especial (ARE nº 898.366-AgR/SP; ARE nº 910.181-AgR/BA).



    5. O enunciado nº 33 da Súmula Vinculante do STF estabelece que as regras do art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, aplicam-se aos servidores até a edição de lei complementar específica.



    6. O TJMG constatou, com base em prova pericial, que o servidor preenchia os requisitos da EC nº 47, de 2005, para a integralidade e paridade, além de comprovar deficiência.



    7. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de identidade com os Temas RG nº 139, nº 942 e nº 1.019 e pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 283 Súmula do STF.



    8. O agravante apenas reiterou os fundamentos do RE, sem atacar especificamente os motivos da inadmissão, incidindo o art. 932, inc. III, do CPC e o enunciado nº 287 da Súmula do STF, o que impede o conhecimento do recurso.



    9. Ademais, a pretensão recursal exigiria reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional, o que é vedado em sede de recurso extraordinário (enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF).



    IV. Dispositivo e Tese



    10. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “Em caso de omissão legislativa, aplica-se, subsidiariamente, aos servidores públicos o art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, conforme o enunciado nº 33 da Súmula Vinculante do STF. O servidor público com deficiência faz jus à aposentadoria especial com integralidade e paridade, desde que preenchidos os requisitos da EC nº 47, de 2005. É inadmissível o agravo o qual não impugna especificamente os fundamentos da decisão pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário (art. 932, inc. III, CPC; enunciado nº 287 da Súmula do STF).”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 40, § 4º, inc. III; EC nº 41, de 2003, art. 6º; EC nº 47, de 2005, art. 3º; Lei nº 8.213, de 1991, art. 57; RISTF, art. 21, § 1º; CPC, de 2015, art. 932, inc. III.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 898.366-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 15/03/2016; ARE nº 910.181-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/10/2015; enunciado nº 33 da Súmula Vinculante do STF; ARE nº 1.238.322-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/08/2025; ARE nº 1.556.753-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 1º/09/2025; ARE nº 1.487.581-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 11/06/2024; e ARE nº 1.429.014-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 04/09/2023.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO DE RITO COMUM – PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORA ESPECIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – OMISSÃO LEGISLATIVA – APLICABILIDADE DO RGPS – APOSENTADORIA NOS TERMOS DO ART. 3º, DA EC 47/05 – POSSIBILIDADE. 



    1 – Nos termos da Súmula Vinculante nº. 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 



    2 - O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº. 590260, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte tese: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.” (e-doc. 201, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, com efeitos infringentes, para a “implantação imediata do benefício de aposentadoria especial da pessoa com deficiência em favor do autor”:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DE APOSENTADORIA ESPECIAL – DIREITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE – REQUISITOS PRESENTES – ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    Constatada omissão no acórdão quanto ao exame do pedido de tutela antecipada para implantação imediata de aposentadoria especial, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, especialmente diante da natureza alimentar do benefício e da condição de deficiência grave do requerente. Precedentes do STJ.” (e-doc. 217).



    3. Novos embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 237).



    4. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 37, § 10, e 40, §§ 1º, 3º, 4º, e 10, da Constituição da República; o art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003; o art. 6º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005; e os Temas nº 139 e nº 942 do ementário da Repercussão Geral.



    4.1. Afirma que “o Recorrido não consegue cumprir os requisitos constitucionais, como idade mínima de 60 anos e tempo de contribuição de 35 anos. Não há comprovação pelo Recorrido da regra imposta pelo art. 3º, inciso III da EC n. 47/2005, ou seja, para cada ano de contribuição excedente, reduz a idade mínima conforme determinação da ordem” (e-doc. 244, p. 19).



    4.2. Sustenta que “o Acórdão debatido deu provimento ao pedido do Recorrido com efeitos da paridade e da integralidade de vencimentos na aposentadoria especial para portadores de deficiência física, nos moldes da Súmula Vinculante do STF n. 33, sem cumprimento dos requisitos da regra de transição da EC n. 41/2003 e da regra de transição da EC n. 47/2005” (e-doc. 244, p. 21).



    4.3. Pede “seja conhecido e, no mérito provido para declarar o direito no sentido de que a aposentadoria especial do Recorrido não comprova o preenchimento cumulativo de todos os requisitos exigidos para concessão da aposentadoria especial cumulada com as garantias de paridade e integralidade estabelecidas na EC n. 41/2003, art. 6º e na EC n. 47/2005, art. 3º, da regra de transição” (e-doc. 244, p. 23).



    5. Em contrarrazões, a parte recorrida pede “que não seja admitido o recurso extraordinário por ausência de repercussão geral e por não se tratar de violação direta à Constituição Federal; Caso admitido, que o recurso seja imediatamente improvido, por estar a decisão do TJMG em consonância com o ordenamento jurídico constitucional e com a jurisprudência do STF” (e-doc. 247, p. 8).



    6. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de identidade com os Temas nº 139, nº 942 e nº 1.019 do ementário da Repercussão Geral e pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: 



    “Inicialmente, deixa-se de aplicar os Temas nos 139, 942 e 1.019, julgados pela sistemática da repercussão geral, uma vez que versam sobre situações distintas destes autos, em que se discute aposentadoria especial de pessoa com deficiência, com integralidade e paridade.



    (...)



    Assim, para concluir que houve violação da norma jurídica apontada pela parte recorrente, o STF precisaria reapreciar as provas dos autos para verificar se os fatos se deram de forma diversa daquela considerada no acórdão. 



    Contudo, consoante a jurisprudência consolidada no STF, ‘o recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF)’ (...).



    Por outro lado, quanto à alegação de que não é possível a acumulação de proventos de aposentadoria com remuneração do cargo efetivo, o acórdão decidiu que:



    ‘A tese de impossibilidade de cumulação entre vencimentos e proventos é inaplicável ao caso, pois não se trata de efetiva percepção cumulativa de ambas as verbas, mas sim de reconhecimento judicial da mora da Administração na concessão do benefício a que o servidor fazia jus desde a data do requerimento, inclusive com rejeição da tutela antecipada proposta. Logo, não há que se falar em enriquecimento ilícito ou pagamento em duplicidade, mas sim em responsabilização objetiva do ente previdenciário por não haver concedido o benefício em tempo oportuno, cabendo-lhe arcar com as parcelas retroativas.’ (...).



    Como se percebe, a conclusão da Turma Julgadora não foi eficazmente rebatida nas razões recursais.



    (...)



    Desse modo, aplica-se o Enunciado nº 283 da Súmula do STF.” (e-doc. 249).



    7. O agravante argumenta que “o Acórdão proferido permitindo a regra de transição do art. 3º da EC n. 47/2005, sem cumprimento dos requisitos constitucionais fere gravemente a disposição do art. 40 § 10 que estabelece: ‘A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício’. Para aquele Segurado não contemplado pela regra transição, observa-se o cálculo dos proventos de aposentadoria conforme a regra do regime geral, regra comum” (e-doc. 254, p. 5).



    7.1. Sustenta que “o Acórdão proferido ignora o disposto constitucional e permite que da data do requerimento, o Agravado obtenha o direito a paridade e integralidade de vencimentos conforme regra do art. 3º da EC n. 47/2005, sem a efetiva comprovação do tempo de contribuição e da idade e, além do mais, por consequência, frente ao absurdo jurídico, acarreta o inconstitucional ‘bis in idem’, de acumulação de proventos de aposentadoria com remuneração do cargo efetivo, sob risco de enriquecimento ilícito e grave comprometimento ao erário, já que o Agravado não se desvinculou do serviço público, continuando em plena atividade” (e-doc. 254, p. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    8. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. 



    9. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de identidade com os Temas nº 139, nº 942 e nº 1.019 do ementário da Repercussão Geral e pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 249). 



    10. Na peça de agravo, interposto com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, a parte recorrente reitera as razões do recurso extraordinário, sem impugnar os fundamentos da decisão agravada quanto à incidência dos enunciados nº 279 e nº 283 da Súmula do STF e a ausência de identidade com os Temas nº 139 e nº 1.019 do ementário da Repercussão Geral, cujo fundamento não faz alguma referência (e doc. 254).



    10.1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, de modo que a reiteração das razões do recurso extraordinário na minuta do agravo não supera o juízo de admissibilidade do comando monocrático. 



    10.2. Ao deixar de trazer motivos de fato e de direito capazes de produzir a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente para impugnar os fundamentos da decisão impugnada, inviável o conhecimento do agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:



    CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”



     



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC E DA SÚMULA 287 DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...).”



    (ARE nº 1.238.322-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 1º/09/2025; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.556.753-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 1º/09/2025, p. 05/09/2025; grifos nossos).



    11. Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, que não é o caso, melhor sorte não teria o recorrente.



    12. O Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros: 



    “Cinge-se a controvérsia da questão quanto à concessão da aposentadoria especial à pessoa com deficiência, à luz da LC 142/2013, porquanto configurada omissão legislativa municipal sobre o tema. 



    Sobre a matéria, cabe destacar que o Pleno do STF já se manifestou sobre a possibilidade de concessão de aposentadoria especial à pessoa com deficiência, utilizando-se as regras do RGPS, diante de omissão legislativa municipal:



    (...)



    No caso, o autor ingressou no serviço público em 18/04/1995, vale dizer, antes de 16/12/1998, tal como previsto no art. 3º, caput, da EC 47/05. 



    Até 02/06/2021, data do seu requerimento administrativo, o autor possuía 26 anos de efetivo exercício no cargo, atendendo, destarte, a exigência prevista no art. 3º, II, da EC 47/05, ou seja, vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria. 



    A Súmula Vinculante nº. 33 prevê que “aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 



    No caso sub judice, foi realizada prova pericial em juízo (ordem 96), restando claro que o autor é portador de deficiência.



    Percebe-se, portanto, que o requerente, quando da data do requerimento administrativo, já havia preenchido todos os requisitos previstos no art. 3º, da EC 47/05, razão pela qual faz jus ao recebimento de aposentadoria com observância da integralidade e da paridade no cálculo de seus proventos. 



    O autor faz jus, ainda, ao recebimento das diferenças devidas desde a data do requerimento administrativo até a data da efetiva implementação da aposentadoria, com incidência de juros de mora, a partir da citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), e correção monetária, desde a data em que devida cada prestação, pelo INPC, nos termos do entendimento firmado pelo STJ quando do julgamento do REsp nº. 1495144/RS (Tema 905), até a data da entrada em vigor da EC 113/2021, a partir de quando, juros e correção, se darão pela taxa SELIC (art. 3º, EC 113/21).” (e-doc. 201, p. 3-8; grifos acrescidos).



    13. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo, no sentido de que, ante a ausência de norma regulamentadora, devem ser aplicadas as regras contidas no art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, para a aposentadoria especial dos servidores públicos. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No entendimento da jurisprudência do STF, aplica-se o art. 57, da Lei 8.213/1991, no que couber, à aposentadoria especial dos servidores públicos, ante a falta de Lei Complementar específica. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 898.366-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 15/03/2016 , p. 11/04/2016). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Aposentadoria especial do servidor público. 3. Omissão legislativa. Falta de Lei Complementar específica. Aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91, no que couber. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão ocorrida. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 910.181-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/10/2015, p. 05/11/2015). 



    13.1. Acrescenta-se que esse entendimento foi consolidado no enunciado nº 33 da Súmula Vinculante do STF: 



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 



    14. No mais, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    14.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. aposentadoria por Invalidez. Requisitos não preenchidos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.487.581-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/06/2024, p. 21/06/2024; grifos nossos).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA LEI MAIOR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MOLÉSTIA GRAVE. INTEGRALIDADE. REQUISITOS DE ENQUADRAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...).”



    (ARE nº 1.429.014-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 04/09/2023, p. 12/09/2023; grifos nossos).



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    17. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 201, p. 8), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator